Tribunal: TJDFT
Processo: 0718201-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RENATO BOTELHO MACHADO, em face à decisão da Primeira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais, que indeferiu o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O pedido de levantamento do véu da pessoa jurídica foi fundamentado em suposta confusão patrimonial, amparada pelo encerramento irregular das atividades e inexistência de patrimônio social. A decisão foi indeferida, sob o pálio de que os fatos narrados pelo credor não configurariam abuso da personalidade jurídica, conforme prescrito no art. 50, do Código Civil. Nas razões recursais, o agravante repristinou suas alegações. Requereu a antecipação da tutela recursal “para deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133-137 do CPC, determinando-se a citação dos sócios da Executada”. Deixou de recolher o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ID 169440029, em face de CLÁUDIO GOMES MENDES e ELIZETE GOMES MENDES, sócios da pessoa jurídica executada TASSA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (CPC, arts. 133-137). Afirma o requerente que não foram localizados bens penhoráveis em nome da devedora e que encerrou suas atividades ainda sendo devedora, o que demonstra a confusão patrimonial com seus sócios, os quais devem ser responsabilizados pelas pela inadimplência. Ressalta que a pessoa jurídica devedora está como inapta por omissão de declarações fiscais (ID 169440030), o que implica dizer que ela faltou com suas obrigações fiscais acessórias, o que, a título indiciário, pode apontar a existência de fraudes perpetradas. Sucintamente relatados, decido. O artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, ao tratar do incidente da desconsideração, preconiza que o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Já o artigo 50 do Código Civil, regra matriz de nosso ordenamento jurídico em tema de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece que: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) No caso em apreço, conforme expõe o próprio exequente, "o pedido de desconsideração, em síntese, se baseia no fato da ré ter encerrado suas atividades sendo devedora, o que demonstra a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, devendo estes serem responsabilizados pela inadimplência. Portanto, é aceitável a presunção juris tantum de que o encerramento das atividades empresariais, evidenciada a inexistência de patrimônio da pessoa jurídica, traduz abuso que autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica". Grifei. Ocorre que o encerramento irregular da empresa e/ou a simples inexistência de bens passíveis de penhora não autorizam a instauração do incidente previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, tampouco a desconsideração da personalidade jurídica. Para que haja a instauração do incidente, como de resto se extrai da leitura do artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, impõe-se que o exequente alegue e demonstre fatos que configurem o preenchimento dos requisitos legais específicos que podem ser resumidos em um único vocábulo: fraude. Com efeito, a fraude consubstancia pressuposto fundamental para a desconsideração da personalidade jurídica e sem a qual não se pode desvelar a pessoa jurídica executada para que os bens de seus sócios respondam pelas obrigações sociais. Nesse mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de embargos de divergência, pacificou a questão a respeito da necessidade de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bem como de dolo dos sócios, para fins de satisfação dos requisitos do art. 50 do Código Civil Brasileiro. Assim, ficou sedimentado que o decreto da desconsideração da personalidade jurídica não pode decorrer da simples inadimplência, ou mesmo do encerramento irregular das atividades societárias. Eis excerto do aludido julgado: (...) o encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil, conforme amalgamou o STJ (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 2a Seção, DJe 12/12/2014). Grifei. Na mesma senda palmilha o entendimento do egrégio Tribunal: (...) Note-se, portanto, que o encerramento da pessoa jurídica e a existência de débitos não são elementos suficientes para secundar fraude ou má-fé e, assim, autorizar a deflagração do incidente. Para além disso, o exequente nem sequer indicou de forma pontual quais foram os atos de desvio de finalidade e de confusão patrimonial que os sócios realizaram, o que expõe a inaptidão do seu pedido. Sendo assim, não há como acolher-se a deflagração do incidente. Posto isso, indefiro o pedido do exequente. Por fim, a execução foi suspensa a partir de 08/07/2022, data da publicação da Certidão ID 130264818, que confirmou pesquisas infrutíferas nos sistemas SisbaJud e RenaJud, por aplicação do art. 921, III, § 4o, CPC. E, u ano após, em 09/07/2023, os autos foram automaticamente ao arquivo provisório, com fundamento no art. 921, § 2o, CPC, a partir de quando a prescrição intercorrente também teve sua fluência inaugurada. Sendo assim, volvam os autos ao arquivo intermediário, com a ressalva de que diligências futuras, se infrutíferas não ensejarão solução de continuidade do curso do prazo da prescrição intercorrente, conforme determina o § 4o do art. 921 do CPC. Publique-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Na hipótese, não se vislumbra urgência que justifique o diferimento do contraditório. Importa salientar que o receio de dano foi fundamentado exclusivamente no fato do processo encontrar-se suspenso na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil, estando em curso o prazo prescricional. No entanto, a decisão que determinou essa suspensão em 08/07/2022, estando desprovida de atualidade. E o agravante não demonstrou a iminência da perda do direito. Por fim, os fundamentos do decisum, embora possam ser censurados quanto ao seu açodamento na incursão do que seria o mérito e sua instrução, mostrou-se escorreita ao ressaltar que os fatos ventilados, ainda que em tese, como abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, não possuiriam o potencial para justificar o levantamento do véu, conforme a doutrina e jurisprudência em curso. Desse modo, a plausibilidade do direito não estaria flagrante e a ponto de justificar o deferimento in limine da pretensão de urgência monocraticamente. Mas caberá ao Colegiado sua apreciação definitiva. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal, devendo a secretaria atentar-se de que sua defesa é patrocinada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator